Tribunal: TJDFT
Processo: 0055628-58.2007.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0055628-58.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em face da Decisão que determinou o levantamento dos bens e valores de titularidade da empresa INVESTIMENTOS ATP S/A, objetos das medidas cautelares referentes à Operação Aquarela, nos moldes da decisão proferida nos EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL no 2059293 - DF (2022/0027799-0 STJ) (ID 56502675), esclareça a empresa apelante ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, maio de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora